Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729875-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO LAURENTINO DE SOUZA RECORRIDO: RICARDO ALVES BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. DESVALORIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual negociação entre o Autor e testemunha que prestou depoimento no processo foge ao objeto analisado na ação, que é o adimplemento da obrigação assentida pelo Réu de pagar àquele o preço ajustado pelo veículo em questão, demonstrando-se inócua sua nova oitiva, pois, além, de não ter havido demonstração de inveracidade nas informações que ela prestou, o Réu comprovou, ainda que de forma parcial, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC/15, no sentido de ter adimplido a obrigação com parte do valor acordado. 2. Demonstrada a conduta desleal da parte, em alterar a verdade dos fatos, está configurada a litigância de má-fé, pois se encaixa na hipótese do art. 80, II, do CPC/15. 3. Ao não regularizar a transferência do veículo no Detran-DF, nos moldes do art. 134 do CTB, assume-se o risco de entregar a posse de veículo a outrem e permanecer como sujeito passivo das obrigações tributárias e administrativas relacionadas ao bem. O aborrecimento experimentado pelo Autor, ao ter o nome dele inscrito em dívida ativa decorre, em maior parte, de sua própria, pois poderia ter agido com prudência ao transferir a posse do veículo ao Réu com o registro do ato junto aos órgãos fazendários e de trânsito. De todo modo, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 4. O Réu, comprador e antigo possuidor, não possui legitimidade para requerer a busca e apreensão de veículo cuja posse foi transferida a terceiro sem a autorização do vendedor/proprietário do bem. Logo, afigura-se acertada a sentença que deferiu o pedido de restituição do veículo ou, em caso de impossibilidade, a conversão dessa obrigação em perdas e danos, uma vez que o contrato verbal firmado entre o Réu e o terceiro que, segundo ele, detém a posse atual do bem, não foi objeto da presente ação. 5. As alegações de que o bem não foi transferido para o nome do Réu ou de que o Autor poderia ter adimplido os débitos, para não ter o nome inscrito na dívida ativa, não desconfiguram a assunção da obrigação de pagamento dos referidos consectários feita pelo comprador quando da contratação, mormente porque o vendedor comprovou o fato constitutivo do direito dele, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. Nos termos do art. 475 do CC, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". Nesse sentido, o Réu deve restituir o veículo ao Autor e indenizá-lo pelos danos materiais causados, tais como o uso e a deterioração do veículo, independentemente da suposta alienação do bem a terceiro, pois a obrigação de restituir será convertida em perdas e danos na eventual impossibilidade de seu cumprimento. 7. O valor fixado a título de indenização por danos materiais reputa-se razoável, mormente se considerar que a diferença entre o valor de compra do veículo e o atual, pela tabela FIPE, supera a quantia fixada na sentença a título de danos materiais pela desvalorização do automóvel. 8. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027